Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-20.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020877-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO - CPF: 000.972.311-00 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADA. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários devem ser fixados em 20% do proveito econômico obtido, consignando que a base de cálculo seria o valor do débito declarado inexigível somado a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais (nº.

1020877-20.2021.8.11.0003), que JULGOU PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para o fim de DECLARAR inexistente o débito litigioso de R$ 828,39 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), referente ao contrato de n.º 14493586, apontado na Certidão de Num. 63980547, e, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR o réu a indenizar o autor, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa, extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, e fincas no art. 487, inc I, do NCPC. CONDENOU ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado;
2)
a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.142330773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais, em face de BANCO BMG SA., alegando em síntese, que teve seu nome negativado pelo banco requerido em virtude de dívida de cartão de crédito, a qual desconhece, vez que jamais solicitou tal cartão ou efetivou qualquer negócio com o banco requerido.

Regularmente citado, o banco réu apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

No caso dos autos é incontroverso o dano moral da parte apelante, posto que o banco apelado não recorreu da sentença.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais, eis que o apelante requereu a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios, deve-se levar em conta a dignidade e o
munus publicum
que compreende tal ocupação. A remuneração deve ser compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da demanda em questão.

Desta feita, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação merece reforma para o fim de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, consignando que a base de cálculo seria o valor do débito declarado inexigível somado a condenação por danos morais.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. (TJRS – 17ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70076327600 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker – Julg. 29/03/2018). 2. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011305-62/2017 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 22.1.2019)” (TJ-MT - AI: 10215356620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2019)

Desta feita, deve ser reformada a sentença nesse tópico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para o fim de reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (débito declarado inexistente somado à condenação por danos morais), com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, mantendo-se inalterado os demais tópicos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022